Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705128-65.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IANDRA BARBOSA FONTES DESPACHO Iandra Barbosa Fontes requer o julgamento do recurso com a consequente manutenção da sentença. O julgamento iniciou-se em 16 de novembro de 2022 e a apelada deve aguardar a sua conclusão. Nada a prover. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator